Tribunal: TJSP
Processo: 1010989-72.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Oferta com preço inferior ao real – Alegação de propaganda enganosa – Inexistência – Erro escusável – Má-fé não caracterizada – Ausência de incidência da vinculação – Danos morais não configurados – Improcedência mantida.

A conduta da requerida configura-se erro escusável, sem que tenha

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Venda e compra – Oferta com preço inferior ao real – Alegação de propaganda enganosa – Inexistência – Erro escusável – Má-fé não caracterizada – Ausência de incidência da vinculação – Danos morais não configurados – Improcedência mantida.

A conduta da requerida configura-se erro escusável, sem que tenha imposto à autora situação vexatória ou constrangimento, uma vez que nem sequer chegou a adquirir o produto por valor superior. Como bem observou o douto magistrado, a autora foi tratada com educação pelos funcionários, tendo sido informada do erro cometido na exposição do anúncio, sem que se vislumbre má-fé da requerida. - Ainda que o artigo 30, do CDC, obrigue o fornecedor ao cumprimento da oferta veiculada ao consumidor, deve-se observar os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito. Diante o exposto supra, ausente o ato ilícito da requerida, não se há de falar em obrigação de fazer ou dever de indenizar a autora. - Cabe ressaltar que o dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por ela enfrentados.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010989-72.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MICHELLE GUEDES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA.
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010989-72.2019.8.26.0005 -Voto no 46.289 - mms
2
Apelação no 1010989-72.2019.8.26.0005
Apelante: Michelle Guedes de Sousa
Apelada: Cia. Brasileira de Distribuição
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional V São Miguel
Paulista)
Juiz(a): Mário Daccache

VOTO N.o 46.289
Apelação
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais Venda e compra Oferta
com preço inferior ao real
Alegação de propaganda
enganosa
Inexistência
Erro escusável
Má-fé não
caracterizada
Ausência de incidência da vinculação

Danos morais não configurados Improcedência mantida.
A conduta da requerida configura-se erro escusável, sem
que tenha imposto à autora situação vexatória ou
constrangimento, uma vez que nem sequer chegou a
adquirir o produto por valor superior. Como bem observou o
douto magistrado, a autora foi tratada com educação pelos
funcionários, tendo sido informada do erro cometido na
exposição do anúncio, sem que se vislumbre má-fé da
requerida. - Ainda que o artigo 30, do CDC, obrigue o
fornecedor ao cumprimento da oferta veiculada ao
consumidor, deve-se observar os princípios da boa-fé e da
vedação ao enriquecimento ilícito. Diante o exposto supra,
ausente o ato ilícito da requerida, não se há de falar em
obrigação de fazer ou dever de indenizar a autora. - Cabe
ressaltar que o dano moral passível de indenização é aquele
que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral
da vítima e não por meros aborrecimentos por ela
enfrentados.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 138/139, julgou
improcedente a ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010989-72.2019.8.26.0005 -Voto no 46.289 - mms
3
em 10% do valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação da autora a fls. 141/157 com pedido
de procedência da ação. Contrarrazões da requerida a fls. 160/171 pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais. Pleiteia a autora seja a ré
compelida a cumprir oferta veiculada em propaganda que entende
enganosa, consistente na venda do aparelho de televisão indicado na
inicial, pelo valor de R$ 1.199,99, além de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.
Não merece reforma a r. sentença.
A autora narra que estava no estabelecimento
réu quando avistou televisor por certo preço, supostamente promocional,
e que quando atendida por funcionária do local, foi informada de que o
preço constante no anúncio estava errado, e que na verdade seria
superior, sendo que apenas o aparelho do mostruário teria aquele preço
anunciado. Após obter tal informação, e, em seguida, ter acontecido o
que narrou como uma pequena discussão, desistiu da compra e saiu da
loja.
Por mais que insista a autora, a situação se trata
de mero aborrecimento. A conduta da requerida configura-se erro
escusável, sem que tenha imposto à autora situação vexatória ou
constrangimento, uma vez que nem sequer chegou a adquirir o produto
por valor superior. Como bem observou o douto magistrado, a autora foi
tratada com educação pelos funcionários, tendo sido informada do erro
cometido na exposição do anúncio, sem que se vislumbre má-fé da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010989-72.2019.8.26.0005 -Voto no 46.289 - mms
4
requerida.
Ainda que o artigo 30, do CDC, obrigue o
fornecedor ao cumprimento da oferta veiculada ao consumidor, deve-se
observar os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.
Diante o exposto supra, ausente o ato ilícito da requerida, não se há de
falar em obrigação de fazer ou dever de indenizar a autora.
Nesse sentido já julgou essa Corte:
“Compra e venda. Indenização por danos morais. Oferta de refrigerante.
Venda por valor superior ao anunciado. Réu revel. Ação julgada
improcedente, condenadas as partes ao pagamento de multa de 2% por
ato atentatório à dignidade da justiça. Apelação do autor. Renovação
dos argumentos iniciais. Alegação de propaganda enganosa e afronta ao
Código de Defesa do Consumidor. Erro escusável do réu na oferta
veiculada. Poder vinculante da oferta que não dispensa os princípios da
boa-fé e do enriquecimento sem causa. Compra realizada em loja da ré,
verificado pelo autor no cupom fiscal que o preço cobrado estava
diferente do apresentado no informe promocional. Frustração
decorrente da não aquisição do bem que não alcança o patamar de dano
moral. Pretensão ao afastamento da multa por ato atentatório à
dignidade da justiça. Cabimento. Autor que manifestou desinteresse na
realização de audiência de tentativa na inicial, nos termos do §5o do art.
334 do NCPC. Multa afastada. Recurso provido em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1019702-71.2016.8.26.0577; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018).
“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA Compra e venda de bem
móvel
Consumidor
Alteração do preço do produto quando do
processamento da compra Erro no site da requerida que impossibilitou
a concretização da compra pelo preço ofertado
Sentença de
improcedência DANO MORAL Não configuração Situação que
não ultrapassa o mero aborrecimento Não demonstração dos fatos
supostamente ensejadores de abalo psíquico, sequer em tese

Honorários advocatícios recursais
Negado provimento.” (TJSP;
Apelação Cível 1001959-26.2014.8.26.0510; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro:
07/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010989-72.2019.8.26.0005 -Voto no 46.289 - mms
5
“APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença que julgou
improcedente ação de obrigação de fazer. Propaganda veiculada com
preço incompatível com o real. Erro grosseiro e escusável, que não
configura oferta vinculativa. Discrepância que permite concluir pela
inexistência de dolo ou má-fé por parte da fornecedora, e que a
desobriga ao cumprimento do artigo 30 do Código de Defesa do
Consumidor. Prevalência dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao
enriquecimento sem causa. Autor qualificado como comerciante, e que
certamente tem a exata noção de que os produtos que pretende adquirir
tem preço de mercado consideravelmente superior ao que deseja pagar.
Multa por litigância de má-fé que, no entanto, merece ser afastada.
Sentença
parcialmente
reformada.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0017678-86.2013.8.26.0482; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2016; Data de Registro:
13/09/2016).

Por fim, cabe ressaltar que o dano moral
passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à
integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos
por ela enfrentados.
Tenha-se que não se pode perder de vista a
finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja
da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando
sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica